Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-26.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-26.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLINICA SANTA LUZIA EIRELI - CNPJ: 26.299.960/0001-98 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 007.444.201-56 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 007.444.201-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária
, uma vez que o
sinistro envolveu veículo segurado, conduzido por terceiro de 24 anos de idade, sem cobertura contratada para essa faixa etária. A apelante sustenta não ter sido devidamente informada sobre a exclusão da cobertura e alega abusividade da cláusula restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária, com base na cláusula contratual que exclui condutores entre 18 e 25 anos, é válida; (
ii
) estabelecer se a referida cláusula caracteriza abusividade ou afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro admite a delimitação prévia dos riscos cobertos, conforme previsão dos
arts
. 757 e 760 do Código Civil, sendo válida a estipulação de cláusulas restritivas desde que devidamente informadas ao segurado.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 54, § 3º) permite a existência de cláusulas limitativas desde que não imponham desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto, pois a exclusão de cobertura foi expressamente pactuada.

A interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC aplica-se a contratos de adesão, mas não pode ser utilizada
para ampliar obrigações que não foram contratadas, sob pena de violação ao princípio da pacta sunt servanda.

A segurada, ao responder o questionário de risco, optou expressamente por não contratar cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, de modo que a negativa de indenização pela seguradora está amparada na manifestação de vontade da própria segurada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula de exclusão de cobertura para condutores com menos de 25 anos de idade não configura abusividade, sendo válida e eficaz quando devidamente informada ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui cobertura securitária para sinistros causados por condutores entre 18 e 25 anos é válida quando expressamente pactuada e previamente informada ao segurado.

A negativa de indenização securitária, com fundamento em cláusula restritiva livremente acordada, não configura abusividade nem afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 757 e 760; CDC,
arts
. 47 e 54, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.500.017/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.449.837/SP, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19/9/2017; STJ, REsp nº 1.284.475/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6/5/2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de
R
ecurso
de A
pelação cível interposto por
CLÍNICA
SANTA LUZIA EIRELI
, visando
a
reforma
d
a
sentença que
,
nos autos da
Ação de Cobrança de Apólice de Seguros

nº.
1000587-26.2022.8.11.0010
, proposta
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
,

julgou
improcedente a pretensão autoral e declaro
u
extinto o feito com resolução de mérito
. Por consequência, condenou

o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas

processuais e de honorários sucumbenciais
, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da

casa, nos termos do artigo 85, caput e § 1º, do CPC

(ID
269325792
).

Irresignad
a, a autora/apelante aduz que n
ão há comprovação nos autos de que o apelante preencheu o questionário de risco, sendo temerário ao julgador aceitar como verdadeiro esse fato não comprovado pela parte que detinha o ônus
.

Questiona o entendimento do juízo a quo de que a cobertura para condutores entre 18 e 24 anos seja uma cobertura adicional, argumentando que, conforme orientações da SUSEP, a idade do condutor não se caracteriza como cobertura adicional, mas sim um parâmetro individual da seguradora constante no questionário de risco para avaliação do prêmio
.

Sustenta que, como fornecedora de serviço, a apelada tinha o ônus de comprovar que prestou informações claras e adequadas ao apelante sobre a suposta exclusão de cobertura em razão da idade do condutor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu
.

Afirma que a negativa total da cobertura pelo simples fato de o condutor não ser o segurado principal configura abusividade, nos termos da jurisprudência majoritária, que admite, quando muito, minoração proporcional do valor indenizável
.

Defende
que, quando muito, deveria ser mitigada a indenização proporcionalmente à diferença pela diminuição do preço do seguro contratado, e não negada por completo.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença,
a fim de
julgar procedentes os pedidos
iniciais
ou, sucessivamente, considerar a cláusula limitativa por idade abusiva ou, pelo menos, determinar a mitigação/diminuição do valor da indenização de acordo com o pagamento do preço do seguro
(ID
269325794
).

A

ré/
apelad
a
apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
269325802
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clínica Santa Luzia
Eireli
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, por acidente envolvendo veículo segurado, conduzido por terceiro na faixa etária de 18 a 25 anos, sem cobertura contratada para essa hipótese.

A autora alega que contratou seguro para seu veículo
Amarok
, tendo ocorrido sinistro em 27/04/2021, oportunidade em que o veículo era conduzido por seu cunhado, de 24
(vinte e quatro anos)
anos.
Assim, r
equereu o pagamento da indenização securitária para reparação dos danos, alegando não ter sido informada adequadamente sobre a exclusão de cobertura nessa situação.

A seguradora sustenta a legalidade da recusa, aduzindo que o questionário de risco foi respondido no sentido de não ter sido contratada cobertura para condutor entre 18 e 25 anos. Afirma que houve omissão de informações relevantes por parte da segurada, configurando a perda de direitos prevista contratualmente. Impugna a alegação de falta de informação e a tese de abusividade da cláusula restritiva.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que o segurado optou por não contratar cobertura para condutor na faixa etária do cunhado que dirigia o veículo no momento do acidente, estando a seguradora desobrigada da indenização com base na cláusula contratual

(ID 269325792)
, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Quanto à matéria, o
art. 757
do
Código
Civil
estabelece que
“p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”
. Ou seja, a legislação civil admite a delimitação prévia dos riscos cobertos no contrato de seguro.

Por sua vez, o
art. 760 do CC prevê que a apólice ou bilhete de seguro mencionarão os riscos assumidos
,
o limite da garantia e o prêmio devido.
Senão vejamos:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade,
o limite da garantia e o prêmio devido
, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Assim, é inerente à natureza do contrato de seguro que as partes estabeleçam previamente as situações de risco cobertas e não cobertas.

Outrossim, a
estipulação prévia dos riscos cobertos, inclusive por meio de cláusulas limitativas, encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 54, §3º, admite a previsão de
“
obrigações e correspondentes direitos
”
para o consumidor, desde que não importem
“
desvantagem exagerada
”
. Ou seja, se atendidos os devidos requisitos de informação, destaque e equilíbrio contratual, é possível a limitação de cobertura.

Ademais, importa salientar que o
CDC também exige interpretação mais favorável ao consumidor apenas para contratos de adesão (art. 47).

No entanto, n
o caso de seguros, em que há liberdade de contratar ou não, e de discutir previamente os termos, essa premissa é relativizada
, pois o
CDC visa coibir abusividades, não obrigar a cobertura de todo e qualquer risco.

Nesse contexto,
a limitação de cobertura por faixa etária do condutor, quando expressamente pactuada no contrato após adequada informação prévia, é plenamente válida e não configura abusividade.

No caso, infere-se dos autos que a
própria autora afirmou expressamente na apólice que não desejava cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos, conforme demonstrado no trecho a seguir:

Logo, v
erifica-se que a seguradora agiu em conformidade com os termos contratuais pactuados ao negar a cobertura securitária, uma vez que o sinistro foi causado por condutor que se enquadrava na situação expressamente excluída pela própria segurada no momento da contratação.

Nesse cenário, a tese de ausência de informação prévia ou de abusividade da cláusula restritiva resta prejudicada, pois a própria consumidora optou por excluir essa cobertura adicional, não havendo que se falar em desconhecimento ou imposição unilateral pela seguradora.

Portanto, uma vez que a autora, de forma livre e consciente, decidiu não contratar a cobertura para condutores entre 18 e 25 anos, não há ilegalidade ou abusividade na negativa de pagamento da indenização com base na cláusula contratual livremente pactuada.

Permitir a ampliação judicial e casuística das coberturas securitárias representaria quebra da bilateralidade, da isonomia contratual e do princípio da pacta sunt servanda. Haveria ofensa à livre iniciativa, equilíbrio econômico contratual e poderia inviabilizar a própria atividade securitária.

Lado outro, os
tribunais superiores têm entendimento pacífico no sentido de que
f
ere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação
.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COBERTURA. LIMITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ENTENDIMENTO ADOTADO NO STJ.

1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

2.
Havendo cláusula expressa afastando a cobertura em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, não há se falar em ampliação da cobertura para abranger o risco excluído
.

Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.500.017/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024)
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACIDENTE CAUSADO POR NORA DA SEGURADA COM 20 ANOS POR OCASIÃO DO SINISTRO - CLÁUSULA EXCLUDENTE - PERFIL NÃO CONTRATADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

2. A análise de eventual ofensa aos artigos 330 e 333 do CPC/73, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.

3. "
Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação
" (REsp n. 1.284.475/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
29/5/2014) Incidência da súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.449.837/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 27/9/2017)
.

Assim sendo, as razões recursais não devem prosperar, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso
,
com o que
majoro o ônus sucumbencial para o percentual de
15
% (
quinze
por cento)
, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025